Tribunal: TJES
Processo: 5017579-67.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017579-67.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: LUCAS DE ASSIS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o recorrido não comprovou nos autos a irregularidade praticada pelo recorrente;
d)
que não houve abusividade ou ilegalidade nas cláusulas;
e)
que agiu no exercício regular do direito;
f)
que o caso dos autos refere-se a consorciado desistente, ou seja, excluído do grupo;
g)
que a restituição dos valores não é de forma imediata;
h)
que o consórcio apenas é pago em caso de contemplação, lance, sorteio ou ao final do grupo;
i)
que merece ser afastada a condenação em danos materiais;
j)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a restituição dos valores pagos pelo recorrido deve-se dar de forma imediata.

Com a devida
vênia
, a sentença merece reforma, pois a restituição dos valores devem ocorrer a partir de 30 (trinta) dias do encerramento do grupo consorcial e não de forma imediata.

No detalhe, o Tema Repetitivo 312/STJ
1
, pacificou a matéria, dispondo que é devida a restituição de valores do consorciado desistente em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

A orientação firmada, apesar de dizer respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ
2
, decidiu pela necessidade de se interpretar restritivamente a tese de forma genérica.

Destacou ainda que se tratando de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado o prejuízo ao grupo de consorciados.

Ocorre que, a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312
3
, tendo a
jurisprudência consolidada do STJ
4
firmado que
a restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial, admite-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares
5
, que não é o caso dos autos, razão pela qual há a necessidade de aguardar o encerramento do grupo para obter a restituição dos valores (Lei nº 11.795/2008) pagos com
dedução das
taxas e as multas contratuais instituídas na cláusula penal, todas

proporcionais ao prazo de participação do recorrido no grupo consorcial
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para determinar a devolução dos valores pagos pelo recorrido

com dedução das taxas
e aplicação das multas contratuais instituídas na cláusula penal

proporcionais ao prazo de participação do recorrido no grupo,
em até trinta dias
, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, atualizado monetariamente a partir do efetivo desembolso de cada parcela, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar a partir do momento em que se tornar devida a restituição, seja a partir da eventual contemplação ou, não havendo contemplação, a partir do 31º dia do encerramento do grupo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

2
Necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

3
Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017)

O transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

4
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)

5
(AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019),

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA.
PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RESTITUIÇÃO EM ATÉ 30 DIAS
COM DEDUÇÃO DAS TAXAS
PROPORCIONAIS AO PRAZO DE PARTICIPAÇÃO NO GRUPO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.